Tribunal: TJBA
Processo: 0301436-87.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0301436-87.2013.8.05.0150

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ROSANGELA DOS SANTOS FIGUEIREDO

Advogado(s):GILMAR BITTENCOURT SANTOS SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
OBRIGATORIEDADE DE PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA
QUE NÃO SE VERIFICA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO E CARÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADAS. DEVER DE FORNECIMENTO.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE
AFRONTA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
NÃO CONHECIDO. INTELIGÊNCIA DO
§ 14
, DO ART.
85
, DO
CPC
. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE ACOLHIMENTO DO PLEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ
.
RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDOS.

1.
C
omo se verifica da leitura dos arts. 23, II, e 30, VII, da Constituição Federal, o cuidado da saúde constitui matéria de competência comum de todos os entes políticos. Outrossim, o
entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores se firmou no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, podendo o cidadão exigir a entrega de medicamentos em face de qualquer um deles, desde que demonstre a necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios, pelo que também está demonstrada a responsabilidade do apelante,
não havendo obrigatoriedade de participação da União Federal no polo passivo da demanda
. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2.
Por força do disposto no artigo 196 da Constituição Federal, a saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado, devendo o atendimento ser integral, nos termos do artigo 198, II, da Carta Magna
. Em seu artigo 6º, a
Lex Mater
, estabelece que regulamenta que
são direitos sociais a educação,
a saúde
e o trabalho, entre outros.

No âmbito infraconstitucional, o artigo 2º da Lei Federal n. 8.080/90 também prescreve que a saúde é um direito fundamental do ser humano, atribuindo ao Estado a obrigação de assegurar as condições necessárias ao seu pleno exercício.

3. O relatório médico de goza de total credibilidade para o fornecimento do medicamento pleiteado, não restando dúvidas de que seu uso se faz necessário e urgente, uma vez que a apelada foi diagnosticada com "Carcinoma ductal invasor de mama direita", ou seja, câncer de mama, fazendo-se imperiosa a abordagem terapêutica com a medicação prescrita. Ademais, restou comprovada a carência financeira da paciente, que é assistida por Defensor Público, sendo dever do apelante o fornecimento do medicamento prescrito pelo médico responsável.

4. É incabível a invocação da reserva do possível contra o mínimo existencial, qual seja, o direito a saúde, nas quais se incluem os programas de fornecimento de medicamentos, tratamentos, cirurgias,
e tampouco há que se falar em violação ao Princípio da Separação dos Poderes, já que o que se pretende é garantir a dignidade da pessoa humana.

5. Outrossim, não há que se falar em afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez

que a saúde é direito de todos, constitucionalmente assegurado, sendo defesa qualquer limitação a sua garantia.

6. Não merece ser conhecido o pleito
atinente à condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, uma vez que, conforme dispõe o
§ 14
, do art.
85
, do
CPC
,

os honorários de sucumbência constituem direito do advogado
. Nessa toada,
considerando que a autora, em nome próprio, pleiteou direito alheio, o que é vedado pelo artigo
18
, do
CPC
, de rigor o não conhecimento do pedido.

7. Ainda que assim não fosse, d
escabe a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, porquanto incide à espécie o óbice expresso imposto pela Súmula nº 421, do STJ, precedente de observância obrigatória, segundo o qual "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público ao qual pertença".

8. Recurso e Remessa Necessária Improvidos.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0501643-21.2013.8.05.0274
em que figuram como apelante
Estado da Bahia
e apelada
Rosângela dos Santos Figueiredo
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e à REMESSA NECESSÁRIA
,
e o fazem nos termos do voto da Relatora.